Tribunal: TJMT
Processo: 0000289-69.2004.8.11.0014
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000289-69.2004.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS WAGNER CARNEIRO DE ALMEIDA - CPF: 048.423.868-00 (APELANTE), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), IDAIOLAN SANTOS GUIMARAES - CPF: 062.160.641-34 (APELADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), Odilon Vicente de Paula (APELADO), MARLON CESAR SILVA MORAES - CPF: 629.566.201-34 (ADVOGADO), THIAGO SOUZA BORGES - CPF: 922.584.411-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ODILON VICENTE DE PAULA (APELADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - CPF: 911.439.341-72 (ADVOGADO), FERNANDA MARIA DE PAULA SANTOS - CPF: 032.083.071-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DE ALMEIDA PAULA - CPF: 147.863.848-60 (TERCEIRO INTERESSADO), NOEMIA OLIVEIRA DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000289-69.2004.8.11.0014

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TERCEIRO INTERESSADO – SUCESSÃO PROCESSUAL - RECEBIMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – APELO NÃO CONHECIDO.

O sucessor assume o processo no lugar do sucedido e recebe a causa no estado em que se encontra.

Interposta a apelação após o trânsito em julgado da sentença, falta-lhe pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, de modo que não deve ser conhecida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL No 0000289-69.2004.8.11.0014

APELANTE: MESSIAS MANOEL VILLAS BOAS NETO.

APELADO: LUIS WAGNER CARNEIRO DE ALMEIDA.

TERCEIROS INTERESSADOS: IDAIOLAN SANTOS GUIMARÃES e ESPÓLIO DE ODILON VICENTE DE PAULA, MARIA JOSE DE ALMEIDA PAULA, FERNANDA MARIA DE PAULA SANTOS E EDIVALDO ALVES DOS SANTOS.

Comarca de Poxoréu.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
MESSIAS MANOEL VILLAS BOAS NETO
, contra sentença que julgou procedente a ação de Manutenção de Posse.

AÇÃO
: Ação de Manutenção de Posse (Proc. n.o 0000289-69.2004.8.11.0014) proposta por
LUIS WAGNER CARNEIRO DE ALMEIDA

em face de
IDAIOLAN SANTOS GUIMARÃES
e
ODILON VICENTE DE PAULA
.

SENTENÇA
(ID 209131821 - Pág. 1/5):
julgou procedente a ação
para determinar a manutenção de posse em favor do autor e fixar multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de não desocupação da área. Condenou a parte ré ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários que arbitrou em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

APELAÇÃO
:
MESSIAS MANOEL VILLAS BOAS NETO
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, porque não teria havido a suspensão do feito por ocasião do falecimento do patrono de
IDAIOLAN SANTOS GUIMARÃES
, de modo a permitir a constituição de novo advogado. No mérito, alega que o autor não logrou demonstrar a posse sobre a área objeto da lide. Argumenta que a área, cuja posse adquiriu de IDAIOLAN, é diversa daquela pretendida pelo autor. Sustenta que o autor não teria feito a correta delimitação da área, logo a ação não poderia ter sido julgada procedente. Pugna pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de manutenção de posse.

CONTRARRAZÕES
(ID 219391180) Pugna pelo não conhecimento do recurso, porquanto intempestivo. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000289-69.2004.8.11.0014

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
MESSIAS MANOEL VILLAS BOAS NETO
, contra sentença que, na Ação de Manutenção de Posse (Proc. n.o 0000289-69.2004.8.11.0014) proposta por
LUIS WAGNER CARNEIRO DE ALMEIDA

em face de
IDAIOLAN
SANTOS GUIMARÃES
e
ODILON VICENTE DE PAULA
,
julgou procedente a ação
para determinar a manutenção de posse em favor do autor e fixar multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de não desocupação da área. Condenou a parte ré ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários que arbitrou em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

O autor da ação de Manutenção de Posse relata, em síntese, possuidor de quatro áreas de terras pastais e lavradias, denominada Fazenda Santa Úrsula, com área de 1.111 hectares, de matrícula no 2.358 e escritura pública de compra e venda datada em 16/09/1982 no Cartório do 1o Ofício de Poxoréu.

Alega que, no ano de 2003, teve ciência de que a área de reserva de sua propriedade estava sendo invadida pelos requeridos, que estariam retirando madeira ilegal.

Já os requeridos se defenderam e ODILON alegou ser proprietário de 398,5816 hectares, e IDAIOLAN alegou ser proprietário de 183,00 hectares da terra.

Os pedidos do autor foram julgados procedentes para determinar a manutenção de posse em favor do autor, e a sentença transitou em julgado em 25/11/2021.

O requerido Espólio de ODILON, representado pela inventariante Fernanda, manifestou-se dispensando expressamente o prazo para interposição de recurso (ID 209131830 - Pág. 1).

O requerido IDAIOLAN somente se manifestou após o início do cumprimento de sentença, por meio do qual informa ter depositado o pagamento do valor da condenação, porém alegava excesso de execução com relação aos honorários advocatícios. Nada mencionou acerca de intenção de recorrer, até porque a sentença já havia transitado em julgado.

O apelante
MESSIAS MANOEL VILLAS BOAS NETO,
se intitula terceiro prejudicado e sucessor de
IDAIOLAN SANTOS GUIMARÃES
, e insurge-se contra a sentença que julgou procedentes os pedidos.

O autor apelado, suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso, porquanto intempestivo.

De fato, o apelante seria o sucessor de IDAIOLAN que a adquiriu em 28/03/2001 (ID 209131910 - Pág. 20), depois vendeu sua posse à Sônia Vieira Guimarães, esta vendeu a Evandro Silva Coutinho em 19/12/2013 (ID 209131910 - Pág. 16/17), e Evandro vendeu a Messias em 21/09/2021, por força de negócio entabulado em Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural e por meio do qual adquiriu os 183 ha cuja posse era do requerido (ID 209131910 - Pág. 2/5 e 10/).

A sentença foi proferida em 15/10/2021 e transitou em julgado em 25/11/2021.

Observa-se ainda, que nenhum dos requeridos manifestou a intenção de recorrer e se limitaram a impugnar o cumprimento de sentença (ID 209131921 - Pág. 2).

Desse modo, em que pese o apelante ter adquirido a posse do imóvel em momento anterior ao da prolação da sentença, não tomou as devidas providências para ingressar no feito como terceiro interessado ou em qualquer outra posição e, somente se manifestou agora em sede de apelação.

Porém, uma das consequências do trânsito em julgado da decisão judicial é que ela se torna inalterável e indiscutível, ou seja, não cabe mais recursos contra ela, somente a sua execução, fase atual do processo.

Não se está aqui a desconsiderar o direito do terceiro interessado de fazer parte da lide, mas o sucessor deve receber o feito no estado em que se encontra quando se manifesta nos autos.

Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ESPÓLIO. HERDEIROS. SUCESSÃO PROCESSUAL. ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRORROGAÇÃO. PRECLUSÃO. DECLÍNIO. INCABÍVEL. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A inclusão dos herdeiros no polo passivo do feito em lugar do espólio é hipótese de sucessão processual, prevista no art. 110 do Código de Processo Civil. 1.1.
Os sucessores recebem o processo no estado em que se encontra, sendo-lhes vedado rediscutir questões preclusas
. 2. A competência decorrente de cláusula de eleição de foro é relativa e, portanto, sujeita à prorrogação prevista no art. 65 do Código de Processo Civil. 2.1. A ausência de alegação, pelo espólio, da incompetência relativa em decorrência da cláusula da eleição de foro acarreta a prorrogação da competência do Juízo. 3. É incabível a declinação da competência na medida em que os herdeiros não podem revolver questões que já foram atingidas pela preclusão. 4. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo suscitado”. (TJ-DF 07128671220238070000 1717678, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 19/06/2023, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2023)

“DIREITO DE VIZINHANÇA – Ação de nunciação de obra nova em fase de cumprimento de sentença – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que afastou arguições de ilegitimidade passiva e nulidade processual realizadas pelo espólio do executado, anotando que este,
na condição de sucessor, recebe o processo no estado em que se encontra, sendo vedada a rediscussão de matérias já exaustivamente decididas nos autos
– Ilegitimidade passiva do espólio – Rejeição - Falecimento do executado no curso do cumprimento de sentença, sem abertura de inventário - Desnecessidade de habilitação de todos os herdeiros- Espólio representando pela viúva, na condição de administradora provisória – Arguição de nulidade em razão da inobservância de litisconsórcio passivo necessário – Rejeição – Não bastasse contorno de arguição algibeira, o atual entendimento do C. STJ, para casos como o dos autos, é no sentido de ser prescindível a citação dos coproprietários do imóvel para integrar a relação processual, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, notadamente porque a discussão central do feito não diz respeito ao direito de propriedade – Descabida a pretendida "rediscussão do mérito" – Necessária observância do quanto decidido definitivamente nos autos -
Espólio, representado pela administradora provisória, que assume o processo no lugar do de cujus e recebe a causa no estado em que se encontra - Impertinência da pretensão de realização de nova prova pericial – Preclusão
– Recurso improvido. EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Oposição contra decisão que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal – Parte beneficiária da gratuidade da justiça – Embargos acolhidos”. (TJ-SP 22706811120228260000 Bragança Paulista, Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira, Data de Julgamento: 13/04/2023, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2023)

Assim, uma vez ocorrida a sucessão processual, o sucessor recebe o processo no estado em que se encontra, de sorte que herda não apenas os poderes e faculdades do sucedido, como também os ônus processuais, tais como a preclusão.

Logo, se a sentença já havia transitado em julgado e iniciado o cumprimento de sentença, no qual o sucedido se manifestou apenas contra o valor executado, há que se reconhecer a intempestividade para a interposição do apelo e, consequentemente, dela não se conhece.

Nesse sentido:

“CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA.
COISA JULGADA
. VIOLAÇÃO. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE-COMPRADOR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a requerida ao pagamento da quantia constante na cláusula 5.1 do contrato, correspondente a 2% (dois por cento) do valor de imóvel, no período de 28/05/2012 até 26/10/2014. 2. Reconhecida a culpa do comprador pela rescisão do contrato de compra e venda de imóvel por
sentença transitada em julgada
, não há se falar em pagamento de qualquer indenização ou lucros cessantes por parte da construtora/vendedora. 3.
Na hipótese, a matéria encontra-se abarcada pelo manto da coisa julgada, capaz de tornar imutável a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. A fim de privilegiar o princípio da segurança jurídica, não há se falar em rediscussão da causa de pedir, impondo-se a extinção do feito, sem resolução do mérito
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 00068593820158070001 DF 0006859-38.2015.8.07.0001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/05/2020, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desse modo, há que se acolher a preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da sua interposição extemporânea, porquanto a sentença já havia transitado em julgado.

Não conhecido o recurso, restam prejudicados os demais temas arguidos no recurso.

Com essas considerações,
NÃO SE CONHECE DO RECURSO

porque intempestivo, nos termos do art. 932, III, do CPC.

É como voto.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024